Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (AVÓ) EM RELAÇÃO À AGRESSORA (NETA). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (i) ação ou omissão baseada no gênero; (ii) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (iii) agressão física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, subjugando a vítima em razão de sua situação de vulnerabilidade.
2. Os crimes, em tese, praticados pela neta contra sua avó, dentro da residência desta, se enquadram no contexto de violência doméstica e caracterizam violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará).